Tribunal: STF
Processo: HC 126385
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Real possibilidade de reiteração delitiva. Paciente anteriormente preso em flagrante, traficando em mesmos local e modus operandi. 5. Condenação superveniente. Ausência de prejuízo. Constrição cautelar mantida em idênticos fundamentos. 6. Permanecendo preso durante a instrução criminal e tendo o Juízo de primeiro grau entendido por sua manutenção no cárcere, em razão da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a prisão cautelar se, após a sentença condenatória, não houve alteração fática apta a autorizar-lhe a devolução do status libertatis. 7. Ordem denegada. 8. Fixação de regime inicial fechado apenas por se tratar de crime equiparado a hediondo. Concessão de habeas corpus de ofício tão somente para determinar ao Juízo das execuções que, mantida a condenação e seus efeitos, proceda a nova fixação do regime inicial de cumprimento de pena, segundo os critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.